Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600760-60.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
08/10/2025
Número: 0600760-60.2024.6.16.0144

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600760-
60.2024.6.16.0144, que com fundamento no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eleicao 2024 Denise de
Fatima Ribas Vereador, Denise de Fatima Ribas, relativas às Eleições 2024. (Prestação de Contas
Eleitorais Final da campanha de Denise de Fatima Ribas Campos ao cargo de Vereador pelo partido
Solidariedade, no município de Fazenda Rio Grande, referente às Eleições 2024, julgadas
desaprovadas, conforme verificado a análise técnica e o parecer do Ministério Público Eleitoral
apontaram irregularidades que persistiram mesmo após as manifestações do prestador de contas.
Divergência sobre receita estimável: a questão central apontada pelo parecer técnico e pelo
Ministério Público é a divergência. A prestação de contas deve espelhar a realidade da
movimentação financeira e estimável da campanha. Se houve o recebimento de um serviço
estimado, independentemente de sua natureza ou de quem o prestou, e este gerou uma
divergência de informações com o doador (no caso, o partido nacional), a prestação de contas
deveria ter sido retificada para refletir a realidade da doação recebida, sua origem e valor correto,
ainda que para justificar sua dispensa de contabilização caso se enquadre nas exceções legais, o
que não ocorreu. A persistência desta divergência impede a Justiça Eleitoral de fiscalizar a
totalidade dos recursos recebidos e aplicados na campanha, comprometendo a confiabilidade das
contas. Outro fato foi a omissão de despesa de R$ 319,00: a despesa foi identificada por meio de
cruzamento de dados com informações de órgãos fazendários, sendo sua omissão na prestação de
contas uma falha grave que impede a fiscalização sobre a aplicação dos recursos. Embora o valor
seja relativamente baixo em relação ao total de gastos declarados na prestação de contas final, a
jurisprudência que admite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em
casos de irregularidades de pequeno valor geralmente se aplica quando a falha não compromete a
lisura e a confiabilidade do conjunto das contas. No presente caso, o Ministério Público considerou
a omissão grave e, somada à persistência da divergência sobre a receita estimada, o conjunto das
irregularidades compromete a consistência e a confiabilidade da prestação de contas apresentada.
Diante da persistência de irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, em especial a divergência de receita estimada e a omissão de despesa,
as quais não foram satisfatoriamente sanadas, impõe-se o julgamento pela desaprovação.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DENISE DE FATIMA RIBAS (EMBARGANTE)

MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754811
08/10/2025
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44754811 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.555

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORIAS 0600760-60.2024.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DENISE DE FATIMA RIBAS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a recurso
eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
desaprovação das contas de campanha de
candidata a vereadora nas Eleições 2024.
2. A embargante alega omissão no acórdão
quanto à análise da regularidade da doação
estimável de serviços advocatícios, custeados pelo Diretório Nacional do
partido, e defende a aprovação das contas
com
ressalvas,
considerando
a
baixa
materialidade da omissão de despesa com
material gráfico.

Num. 44754811 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão no acórdão quanto
à análise da regularidade da doação
estimável de serviços advocatícios, custeados pelo Diretório Nacional do
partido; e (ii) saber se a omissão de
despesa com material gráfico, de baixa
materialidade, autoriza a aprovação das
contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado foi explícito
quanto à exigência de registro da doação
estimável referente a serviços advocatícios,
sendo dever do candidato identificar todas
as
doações
recebidas,
inclusive
as
estimáveis em dinheiro, sob pena de
comprometimento da transparência e da
fiscalização da movimentação financeira da
campanha.
5. A ausência de registro de doação
estimável em dinheiro configura irregularidade grave, impedindo a
fiscalização da movimentação financeira da
campanha
e
comprometendo
a
transparência das contas.
6. Não se verifica a presença de qualquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Inexistência
de
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a
ser sanado no acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A exigência de
registro da doação estimável referente a
serviços advocatícios é fundamental para a
transparência
e
fiscalização
da
movimentação financeira da campanha. 2.
A ausência de registro de doação estimável
em dinheiro configura irregularidade grave.

Num. 44754811 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.
1.022; CE, art. 275, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 20, II, art. 53, I, c.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REl 060058585/PR, Rel.(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 13/06/2025,
Publicado no(a) DJE 114, data 17/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Denise de Fátima Ribas contra o Acórdão nº
68.111, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença do Juízo da 144ª
Zona Eleitoral da Fazenda Rio Grande/PR que desaprovou as contas de campanha relativas às
Eleições 2024.
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da
regularidade da doação estimável de serviços advocatícios, contratados e custeados pelo
Diretório Nacional do partido Solidariedade, no valor de R$ 845,50. Afirma que essa doação
estaria dispensada de registro em sua prestação de contas, por se enquadrar na exceção prevista
no art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Alega, ainda, que a única irregularidade
remanescente seria a omissão de despesa com material gráfico no valor de R$ 319,00, o que
representaria 4,67% dos gastos totais da campanha. Defende, com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que a prestação de contas deveria ser aprovada com
ressalvas, e não desaprovada.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação aos embargos, defendendo seu
conhecimento, mas requerendo sua rejeição. Argumenta que o acórdão embargado apreciou
expressamente todas as questões, especialmente no tocante à doação estimável. Sustenta que a
jurisprudência e a normativa aplicável impõem ao candidato o dever de registrar toda e qualquer

Num. 44754811 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
doação recebida, inclusive aquelas individualizadas em nome do candidato na prestação do
partido. Enfatiza que os embargos são utilizados como instrumento de rediscussão do mérito, o
que não é cabível, por não haver vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventual omissão ou obscuridade no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATA A VEREADORA. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. OMISSÃO DE DESPESA IDENTIFICADA POR CRUZAMENTO
DE DADOS FISCAIS. IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

Num. 44754811 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições 2024, no município de Fazenda Rio Grande, em razão da
omissão de doação estimável de serviços advocatícios e de despesa com aquisição de material gráfico
(folders).
2. A candidata alega que a doação estimável de serviços advocatícios foi devidamente contabilizada pelo
Diretório Nacional do Partido Solidariedade e que desconhecia a emissão da nota fiscal referente à aquisição
dos folders.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, por entender que as
omissões comprometem a lisura das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de doação estimável de serviços advocatícios,
devidamente contabilizada pelo partido, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas; e
(ii) saber se a omissão de despesa com aquisição de material gráfico, identificada por cruzamento de dados
com órgãos fazendários, justifica a desaprovação das contas, considerando o valor da irregularidade em
relação ao total de gastos de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de doação estimável, ainda que contabilizada pelo partido, impede a fiscalização da
movimentação financeira da campanha e compromete a transparência das contas.
6. A omissão de despesa, identificada por cruzamento de dados com órgãos fazendários, evidencia falha no
controle interno da campanha e impede a fiscalização sobre a aplicação dos recursos.
7. A soma das irregularidades representa percentual superior a 10% do total de gastos de campanha, o que
impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas de campanha e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de doação estimável e de despesa, ainda que de pequeno valor
individualmente, quando somadas representam percentual significativo do total de gastos de campanha e
comprometem a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a desaprovação. 2. A aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em casos de irregularidades em prestações de contas
eleitorais está condicionada a que as falhas não comprometam a higidez do balanço, representem percentual
inferior a 10% do total da campanha e não evidenciem má-fé do prestador.
(...)

A embargante apontou a existência de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de
que a doação estimável de serviços advocatícios, cujo pagamento foi custeado pelo Diretório
Nacional do partido, estaria dispensada de escrituração na prestação de contas da candidata, nos
termos do art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Alegou, ainda, que a única falha
relevante seria a omissão de despesa gráfica no valor de R$ 319,00, o que autorizaria a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Num. 44754811 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do
acórdão embargado, que, sobre a exigência de registro da doação estimável referente a serviços
advocatícios foi suficientemente explícito, conforme se verifica no seguinte trecho:
No que se refere à divergência sobre as receitas estimáveis, observa-se que a candidata deixou de registrar,
em sua prestação de contas, o valor de R$ 845,50. Constatou-se na prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Solidariedade, que valor foi destinado à candidata, sendo descrito como “serviços
próprios prestados por terceiros”.
(...) Constou na sentença:
No tocante ao Item 01 (divergência sobre receita estimável), a questão central apontada pelo parecer técnico
e pelo Ministério Público é a divergência. A prestação de contas deve espelhar a realidade da movimentação
financeira e estimável da campanha. Se houve o recebimento de um serviço estimado, independentemente
de sua natureza ou de quem o prestou, e este gerou uma divergência de informações com o doador (no caso,
o partido nacional), a prestação de contas deveria ter sido retificada para refletir a realidade da doação
recebida, sua origem e valor correto, ainda que para justificar sua dispensa de contabilização caso se
enquadre nas exceções legais, o que não ocorreu. A persistência desta divergência impede a Justiça Eleitoral
de fiscalizar a totalidade dos recursos recebidos e aplicados na campanha, comprometendo a confiabilidade
das contas.
Nos termos do art. 53, inciso I, alínea “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é dever do candidato
identificar todas as doações recebidas, inclusive as estimáveis em dinheiro, sob pena de comprometimento
da transparência e da fiscalização da movimentação financeira da campanha.
A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é firme no sentido de que
a ausência de registro de doação estimável em dinheiro configura irregularidade
grave: “nem na presente prestação de contas, nem na prestação de contas do
partido, foram apresentados os contratos firmados com os respectivos profissionais,
não sendo possível aferir se a contratação se referiu aos serviços prestados aos
candidatos proporcionais do partido.” (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná. Recurso Eleitoral 060058585/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 13/06/2025, Publicado no(a) DJE 114, data 17/06/2025.)
Dessa forma, a omissão do valor de R$ 845,50 deve ser reconhecida como irregularidade relevante, por se
tratar de doação formalizada pelo Diretório Partidário cuja aplicação não foi comprovada por contratos,
notas fiscais ou quaisquer outros documentos, sendo realizado, tão somente, mero registro de valores.

Não se verifica, no acórdão embargado, a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, sob o pretexto de esclarecer ou
complementar a decisão, visam, na verdade, modificá-la, o que não se admite na via eleita.
Diante da ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição
dos embargos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Denise

Num. 44754811 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:27:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817271212700000043692528
Número do documento: 25100817271212700000043692528
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:39:24
de Fátima Ribas, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser
sanado no acórdão embargado, sendo certo que o recurso visa tão somente à rediscussão da
matéria já decidida.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600760-
60.2024.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: DENISE DE FATIMA RIBAS - Advogado do(a) EMBARGANTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.10.2025